Tribunal: TJSP
Processo: 0055847-41.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Apelo defensivo visando à absolvição ou à desclassificação – Prova segura - Depoimentos policiais convincentes e sem desmentidos - Desclassificação incabível – Circunstâncias indicativas da finalidade mercantil – Natureza e quantidade de entorpecentes individualmente embalados – Condenação mantida – Dosimetria da pena adequada – Inviável o reconhecimento de tráfico

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Apelo defensivo visando à absolvição ou à desclassificação – Prova segura - Depoimentos policiais convincentes e sem desmentidos - Desclassificação incabível – Circunstâncias indicativas da finalidade mercantil – Natureza e quantidade de entorpecentes individualmente embalados – Condenação mantida – Dosimetria da pena adequada – Inviável o reconhecimento de tráfico privilegiado – Réu reincidente específico - Regime fechado mantido – Recurso improvido.